Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-55.2012.8.14.0123
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE À CULPABILIDADE. Nos crimes contra a liberdade sexual, em regra cometidos distante dos olhares de possíveis testemunhas, é de grande relevância a palavra da vítima que, amparada por outros elementos de prova, se faz suficiente para embasar a condenação. Inexistência nos autos de motivos a indicar, por parte da ofendida ou da testemunha ouvida, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente fazendo falsas acusações. O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente - Súmula 593, STJ. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00003615520128140123
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. A. N. (ADVOGADO: OMAR ADAMIL COSTA SARE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE À CULPABILIDADE. Nos crimes contra a liberdade sexual, em regra cometidos distante dos olhares de possíveis testemunhas, é de grande relevância a palavra da vítima que, amparada por outros elementos de prova, se faz suficiente para embasar a condenação. Inexistência nos autos de motivos a indicar, por parte da ofendida ou da testemunha ouvida, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente fazendo falsas acusações. O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente - Súmula 593, STJ. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00003615520128140123
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. A. N. (ADVOGADO: OMAR ADAMIL COSTA SARE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOÃO ANTÔNIO NERI
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito consubstanciado no art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 03 de novembro de 2011, o denunciado, que possui uma fazenda na zona rural de Novo Repartimento, de 49 anos de idade, foi flagrado pelo próprio filho de nome Álvaro Geovane Neri, num quarto do hotel Bom Jesus em companhia da vítima Daniela Gomes de Oliveira, de apenas 12 anos de idade e, que logo em seguida chegou ao hotel, a esposa do denunciado chamada Antônia Maria Rezende Neri. Segundo a esposa do denunciado, no dia dos fatos, recebeu uma ligação de pessoa não conhecida, informando que seu companheiro estava no mencionado hotel, em companhia de uma mulher, o que fez com que chamasse seu filho Álvaro e se deslocassem ao local. Que lá chegando viram o carro do denunciado na frente de um dos quartos e, como a porta não estava trancada, adentraram no recinto, onde presenciaram o denunciado sentado na cama vestido e, uma criança próxima ao banheiro, que também estava vestida. (...) o filho Álvaro efetivou um disparo de arma de fogo para cima, para evitar que a vítima saísse do local. E, que em seguida, a companheira e filho do denunciado saíram do hotel, deixando os dois no local. A vítima (...) num dia do mês de janeiro quando estava saindo da escola, percebeu que estava sendo seguida pelo denunciado que estava num carro de cor preta e passou a insistir para que entrasse no veículo. Que em seguida, o denunciado levou a vítima para o hotel Bom Jesus, localizado no centro da Vila Belo Monte, onde tirou as roupas da vítima e depois a desvirginou. Que na oportunidade tentou manter relações anais, mas não conseguiu consumar o ato. E que a partir de então, o denunciado por uma ou duas vezes por semana, passava na frente da escola para pegar a vítima e leva-la para o hotel, onde mantinham relações sexuais. E que o denunciado oferecia dinheiro para que a vítima continuasse a manter relações sexuais com ele, que pedia para a vítima não falar nada para ninguém e que iria largar a mulher dele para casar com ela.
(...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 23 de maio de 2012, fl. 55.

Aduz o Apelante que a vítima possuía extensa vida sexual. Aponta a fragilidade do conjunto probatório. Informa que não houve coação ou oferecimento de qualquer tipo de pagamento à menor, bem como que não tinha conhecimento da idade da vítima, dada a sua compleição física. Alega que não é abusador de menores. Pretende sua absolvição ou a desclassificação para o tipo penal do art. 215 do CP ou ainda, a redução da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 320-326.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo a fim de que seja realizada nova dosimetria da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00003615520128140123
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. A. N. (ADVOGADO: OMAR ADAMIL COSTA SARE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOÃO ANTÔNIO NERI
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito consubstanciado no art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 03 de novembro de 2011, o denunciado, que possui uma fazenda na zona rural de Novo Repartimento, de 49 anos de idade, foi flagrado pelo próprio filho de nome Álvaro Geovane Neri, num quarto do hotel Bom Jesus em companhia da vítima Daniela Gomes de Oliveira, de apenas 12 anos de idade e, que logo em seguida chegou ao hotel, a esposa do denunciado chamada Antônia Maria Rezende Neri. Segundo a esposa do denunciado, no dia dos fatos, recebeu uma ligação de pessoa não conhecida, informando que seu companheiro estava no mencionado hotel, em companhia de uma mulher, o que fez com que chamasse seu filho Álvaro e se deslocassem ao local. Que lá chegando viram o carro do denunciado na frente de um dos quartos e, como a porta não estava trancada, adentraram no recinto, onde presenciaram o denunciado sentado na cama vestido e, uma criança próxima ao banheiro, que também estava vestida. (...) o filho Álvaro efetivou um disparo de arma de fogo para cima, para evitar que a vítima saísse do local. E, que em seguida, a companheira e filho do denunciado saíram do hotel, deixando os dois no local. A vítima (...) num dia do mês de janeiro quando estava saindo da escola, percebeu que estava sendo seguida pelo denunciado que estava num carro de cor preta e passou a insistir para que entrasse no veículo. Que em seguida, o denunciado levou a vítima para o hotel Bom Jesus, localizado no centro da Vila Belo Monte, onde tirou as roupas da vítima e depois a desvirginou. Que na oportunidade tentou manter relações anais, mas não conseguiu consumar o ato. E que a partir de então, o denunciado por uma ou duas vezes por semana, passava na frente da escola para pegar a vítima e levá-la para o hotel, onde mantinham relações sexuais. E que o denunciado oferecia dinheiro para que a vítima continuasse a manter relações sexuais com ele, que pedia para a vítima não falar nada para ninguém e que iria largar a mulher dele para casar com ela.
(...).¿ (sic)

Aduz o Apelante que a vítima possuía extensa vida sexual. Aponta a fragilidade do conjunto probatório dos autos. Informa que não houve coação ou oferecimento de qualquer tipo de pagamento à menor, bem como que não tinha conhecimento da idade da vítima, dada a sua compleição física. Alega que não é abusador de menores. Pretende sua absolvição ou a desclassificação para o tipo do art. 215 do CP ou ainda, a redução da pena para o mínimo legal.

A dinâmica dos fatos pode ser resumida da seguinte maneira: o réu, de 49 anos, casado, por reiteradas vezes manteve relações sexuais com menor de 12 anos de idade, fl.20, prometendo casamento.

Compulsando os autos, verifico que a vítima apontou com bastante convicção a autoria do delito, relatando com precisão os fatos e detalhes dos abusos sofridos. A materialidade se comprova pelos laudos de exames sexológicos de fls. 21-24 e certidão de nascimento da vítima, fl. 20. A autoria resta comprovada diante do depoimento da vítima e das testemunhas.

A ofendida, ao ser ouvida em juízo, fls. 184-185, declarou que:
¿atualmente tem 15 anos e que quando começou a se relacionar com o acusado tinha 11 anos; (...) que ele dizia que queria conhecer melhor a declarante; que em um determinado dia aceitou conhecer melhor o acusado porque ele tinha pedido; que nunca tinha namorado; que nunca tinha se relacionado com outros homens; que ele levou a declarante para um hotel na vila de belo monte; que as vezes o acusado oferecia cordão de ouro e dinheiro mas a declarante não recebia; que na primeira vez o acusado conversou com a declarante e a beijou; que nesse dia o acusado ficou com a declarante; que tiveram relação sexual neste dia; que foi a primeira vez; (...) que se encontrava duas ou três vezes por semana; (...) que ficou um ano com o acusado; (...).¿ (sic)

O genitor da vítima, Sr. Landulfo Oliveira, fls. 185-187, em juízo afirmou que ficou sabendo do relacionamento de sua filha com o acusado através da esposa deste; que a esposa do acusado passou a xingar e acusar sua filha de manter relacionamento com seu marido e que o filho do acusado havia disparado no quarto do hotel uma arma de fogo próximo aos pés da adolescente para que a mesma aguardasse até a chegada da esposa do acusado; que soube por meio de sua filha que ela já se encontrava há pelo menos um ano com o acusado; que sofreu ameaça por parte do acusado.

Consoante sedimentado entendimento jurisprudencial, os relatos da vítima em crimes sexuais assumem especial relevância, pois na maioria dos casos o delito é cometido propositadamente na espreita e afastado da presença de outras testemunhas. Logo, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria do delito. Ressalto que seu depoimento colhido em juízo está de acordo com os relatos feitos em sede policial.
¿Ademais, ressalto que a criança, a despeito de sua imaturidade, não é mentirosa por princípio, especialmente quando se trata de imputar a alguém, contra quem nada tem aparentemente, crime tão grave quanto comprometedor de sua intimidade e de seu anonimato.¿ (RJTJSP 129/506).
¿A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios.¿ (STJ, HC 79.622/SP)
¿(...) De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, freqüentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. (...). (HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; T5; DJe 30/06/2008) (grifei)

Os depoimentos da vítima são coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, não havendo razão para crer que a mesma teria motivos para incriminar indevidamente o réu.

Importante destacar ainda que as teses de defesa pautadas na insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva devem ser descartadas. Ademais, na busca da verdade real afeita aos crimes sexuais empreendidos na surdina e na clandestinidade contra a dignidade humana de vulnerável, não há provas mais robustas do que a palavra da vítima e depoimentos testemunhais.

Sendo assim, comprovadas materialidade e autoria do delito configurado no art. 217-A do CP, afasto a pretensão absolutória, bem como a desclassificação do delito para o previsto no art. 215 do CP.

Quanto à alegação de que a vítima tinha intensa vida sexual e ingeria bebida alcoólica, não aparentando ter a idade de 12 anos, ressalto que tais alegações não elidem o crime de estupro de vulnerável que se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Diante de tais considerações, passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 10 anos de reclusão, considerando a existência de uma circunstância desfavorável: a culpabilidade. A despeito da fundamentação inidônea atribuída à referida circunstância pelo Juízo
a quo, c
onsidero que o grau de reprovabilidade da conduta ultrapassa o comum para essa espécie de delito, eis que o réu dirigia-se até a porta da escola da menor dizendo que gostaria de conhecê-la melhor, até que um dia a vítima aceitou o convite e foram até o hotel onde mantiveram relação sexual. Logo, além de violar a confiança da vítima, aproveitou-se da ingenuidade desta, prometendo casamento e dizendo que iria separar-se de sua esposa, razão pela qual tal circunstância deve permanecer valorada negativamente. Desta forma, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

As demais circunstâncias devem permanecer como neutras ou favoráveis ao réu, eis que bem fundamentadas, não havendo elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a reprimenda definitiva em 10 anos de reclusão, por entender adequada e razoável, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator